Tribunal: STF
Processo: HC 201572
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. CAUSAS DE AUMENTO DE PENA ALUSIVAS AO CONCURSO DE PESSOAS, À RESTRIÇÃO DE LIBERDADE E AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ACRÉSCRIMO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 



    HABEAS CORPUS INDEFERIDO.